Tribunal: TJMT
Processo: 1014460-94.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014460-94.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDRE PIVETTA FERRARIN - CPF: 878.879.081-91 (ADVOGADO), RODRIGO SAMARTINO ALBINO - CPF: 362.113.378-09 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (EMBARGADO), GGF FAZENDAS LTDA - CNPJ: 12.995.806/0001-46 (EMBARGANTE), RODRIGO SAMARTINO ALBINO - CPF: 362.113.378-09 (EMBARGANTE), RODRIGO SAMARTINO ALBINO - CPF: 362.113.378-09 (EMBARGANTE), ANDRE PIVETTA FERRARIN - CPF: 878.879.081-91 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – ATO VÁLIDO – PROCESSO ELETRÔNICO – CAPUT DO ART. 5 o DA LEI 11.419/2006 – DISPENSA DE PUBLICAÇÃO EM ÓRGÃO OFICIAL – PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA - PRECEDENTES DO STJ – CADASTRAMENTO DOS ADVOGADOS AUTORIZADOS A RECEBER INTIMAÇÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO EM UM DOS EMBARGOS – VICIO INEXISTENTE -
MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA POR OUTROS FUNDAMENTOS – ACOLHIMENTO DOS OUTROS EMBARGOS – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – VIABILIDADE DA MAJORAÇÃO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS INTERPOSTOS POR PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A – ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS INTERPOSTOS PELA PARTE CONTRÁRIA.

“(...) O caput do art. 5o da Lei 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial, é claro ao estabelecer que no processo eletrônico as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Recentemente (27/03/2017) no ARESP 903.091-RJ, da relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, a 3a Turma do STJ decidiu pela prevalência da intimação via portal eletrônico, pois essa modalidade de intimação dispensa a publicação via DJe, conforme expressamente previsto no já aludido art. 5o da Lei 11.419/06. Sendo o Recurso interposto pelo próprio agravante, o cadastramento das partes foi realizado por ele, indicando quem deveria ser comunicado dos atos processuais. Logo, a responsabilidade pela nomeação de quem poderá ler a intimação fica a seu cargo”. (N.U 1001240-68.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 07/04/2017)”.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados, mesmo que sob outro fundamento, devem ser rejeitados os embargos de declaração.

Deve ser majorada a verba honorária advocatícia em sede recursal, quando em Agravo de Instrumento interposto em face de Cumprimento de Sentença houve a fixação de tal verba.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Embargos de Declaração, opostos por
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
e por
GGF FAZENDAS LTDA, RODRIGO SAMARTINO ALBINO e ANDRÉ PIVETTA FERRARIN
,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
DESPROVEU O AGRAVO,
nos termos do voto do Relator no Recurso de Agravo de Instrumento n
1014460-94.2020.8.11.0000
,
interposto por
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A
em desfavor de
GGF FAZENDAS LTDA, RODRIGO SAMARTINO ALBINO e ANDRÉ PIVETTA FERRARIN.

Em síntese,
GGF FAZENDAS LTDA, RODRIGO SAMARTINO ALBINO e ANDRÉ PIVETTA FERRARIN,
pedem majoração dos honorários em razão de trabalho adicional realizado em sede recursal, à luz do artigo 85, § 11o do CPC.

Por sua vez,
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A
interpõe Embargos de Declaração insurgindo-se contra o acórdão no que diz respeito à validade de intimação efetivada pelo portal PJE e não pelo DJE.

Argumenta que a matéria não está pacificada no colendo STJ, pois há julgado divergente recente de 2019, no sentido de que havendo intimação eletrônica e a publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico, prevalece esta última.

Pede o acolhimento dos Embargos, reformando-se a decisão embargada.

As contrarrazões foram ofertadas pelas partes, cada qual pugnando pela rejeição dos aclaratórios apresentados pela parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
e por
GGF FAZENDAS LTDA, RODRIGO SAMARTINO ALBINO e ANDRÉ PIVETTA FERRARIN
,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
DESPROVEU O AGRAVO,
nos termos do voto do Relator no Recurso de Agravo de Instrumento n
1014460-94.2020.8.11.0000
,
interposto por
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A
em desfavor de
GGF FAZENDAS LTDA, RODRIGO SAMARTINO ALBINO e ANDRÉ PIVETTA FERRARIN,
sendo lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – ATO VÁLIDO – PROCESSO ELETRÔNICO – CAPUT DO ART. 5 o DA LEI 11.419/2006 – DISPENSA DE PUBLICAÇÃO EM ÓRGÃO OFICIAL – PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA - PRECEDENTES DO STJ – CADASTRAMENTO DOS ADVOGADOS AUTORIZADOS A RECEBER INTIMAÇÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

“(...) O caput do art. 5o da Lei 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial, é claro ao estabelecer que no processo eletrônico as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Recentemente (27/03/2017) no ARESP 903.091-RJ, da relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, a 3a Turma do STJ decidiu pela prevalência da intimação via portal eletrônico, pois essa modalidade de intimação dispensa a publicação via DJe, conforme expressamente previsto no já aludido art. 5o da Lei 11.419/06. Sendo o Recurso interposto pelo próprio agravante, o cadastramento das partes foi realizado por ele, indicando quem deveria ser comunicado dos atos processuais. Logo, a responsabilidade pela nomeação de quem poderá ler a intimação fica a seu cargo”. (N.U 1001240-68.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 07/04/2017)”.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pela Embargante, PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A, o acórdão abordou a matéria de forma clara, manifestando-se acerca dos pontos relevantes para o deslinde da demanda. Vejamos:

“(...)
Malgrado as alegações da Agravante, não se verifica qualquer ilegalidade perpetrada pelo Juízo “a quo”, eis que se considera válida a intimação efetivada pelo portal do PJE, consoantes dispõe a
Resolução TJ-MT/TP no 03, que está em perfeita consonância com a Lei n. 11.419/2006, artigo 5o, §§ 1o e 3o, senão vejamos:

“Art. 5o As intimações serão feitas
por meio eletrônico em portal próprio
aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando -se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1o Considerar-se -á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando -se nos autos a sua realização.

(...)

§ 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

Nesse sentido, ratifico o julgado utilizado por ocasião da apreciação do pleito liminar, tendo em vista que é firme o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, acerca da validade da intimação por meio eletrônico, em portal próprio, dispensando-se a intimação por diário de justiça:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - ARGUI
ÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO FEITA PELO PORTAL PJE E NÃO PELO DJE – ATO VÁLIDO – PROCESSO ELETRÔNICO – CAPUT DO ART. 5 o DA LEI 11.419/2006 – DISPENSA DE PUBLICAÇÃO EM ÓRGÃO OFICIAL – PRECEDENTES DO STJ – INTERPOSIÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CADASTRAMENTO DOS ADVOGADOS AUTORIZADOS A RECEBER INTIMAÇÃO REALIZADO PELA PRÓPRIA PARTE - RECURSO NÃO PROVIDO.

O caput do art. 5o da Lei 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial, é claro ao estabelecer que no processo eletrônico as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

Recentemente (27/03/2017) no ARESP 903.091-RJ, da relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, a 3a Turma do STJ decidiu pela prevalência da intimação via portal eletrônico, pois essa modalidade de intimação dispensa a publicação via DJe, conforme expressamente previsto no já aludido art. 5o da Lei 11.419/06.

Sendo o Recurso interposto pelo próprio agravante, o cadastramento das partes foi realizado por ele, indicando quem deveria ser comunicado dos atos processuais. Logo, a responsabilidade pela nomeação de quem poderá ler a intimação fica a seu cargo”. (N.U 1001240-68.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 07/04/2017)

Portanto, prevalece a intimação eletrônica, em caso de cumprimento de sentença e, ainda que tenha sido precedida de intimação via DJE, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, trago julgados do egrégio Tribunal de Justiça Mineiro e o também deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROCESSO ELETRÔNICO – INTIMAÇÃO – DISPENSA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO.

A intimação no processo eletrônico é realizada pelo meio eletrônico, dispensando a publicação no Diário de Justiça. (TJMG – Agravo n. 10000190432062001 – Relator: Des. Pedro Bernardes – julgado em 8/10/2019)”.

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – ART. 1.022 DO CPC – QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JULGAMENTO DO APELO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA PRECEDIDA DE DE INTIMAÇÃO VIA DJE – CONTAGEM DE PRAZO – PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – QUESTIONAMENTO ESCLARECIDO – AUSÊNCIA DE EFEITO INFRINGENTE – DECISÃO MANTIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Na forma do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida.

Constatada omissão no que se refere à análise da preliminar de intempestividade apresentada pelo réu / apelado / embargante, merece provimento os embargos declaratórios para o fim de adequar a prestação jurisdicional, pronunciando-se acerca do tema omisso.

Ocorrendo a intimação da sentença via meio eletrônico esta deve prevalecer sobre a intimação via DJE na hipótese de duplicidade de intimações”. (N.U 1034947-64.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 30/10/2018)”
.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos por PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que para fins de prequestionamento.

No tocante às alegações dos Embargantes,
GGF FAZENDAS LTDA, RODRIGO SAMARTINO ALBINO e ANDRÉ PIVETTA FERRARIN,
tenho que elas procedem, pois, efetivamente, vê-se que a decisão agravada fixou honorários advocatícios, em Cumprimento de Sentença de Honorários de Sucumbência, de modo que, em sede recursal, havendo a atividade profissional do advogado, em sede de contrarrazões, impõe-se a majoração, destacando-se ser cabível a fixação de verba honorária de sucumbência em recurso de agravo, desde que a decisão interlocutória combatida tenha fixado tal verba.

Nesse sentido:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OMISSÃO ACERCA DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO DA MAJORAÇÃO – OMISSÃO RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Verifica-se que, ao ser julgada a impugnação do cumprimento de sentença, decisão recorrida por meio do recurso de agravo de instrumento, objeto dos aclaratórios, foi fixado honorários em 10%, sendo cabível, portanto, a majoração de honorários na fase recursal, conforme pretendido pela parte embargante”. (N.U 1005516-74.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios interpostos por PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A e
ACOLHO
os aclaratórios interpostos por
GGF FAZENDAS LTDA, RODRIGO SAMARTINO ALBINO e ANDRÉ PIVETTA FERRARIN, majorando a verba honorária para 20%.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021